Tribunal: STF
Processo: RE 1375584
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS ADICIONAIS QUE COMPÕE A GRATIFICAÇÃO NATALINA – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL – SÚMULA N.º 519 DO STJ - PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.



    - Em que pese ser legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário (Súmula 688 do STJ), entendeu o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RE n.º 593.068, com repercussão geral reconhecida (Tema 163), que ‘não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’.



    - Conforme entendimento consolidado do c. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial n.º 1.134.186/RS, sob a temática dos recursos repetitivos, bem como em atenção à Súmula n.º 519 do STJ, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios em face do impugnante.



    - Recurso parcialmente provido.” (pág. 1 do doc. eletrônico 46).



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram acolhidos.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 40, caput e § 4º; e 201, § 11, da mesma Carta, sob o argumento de que o décimo terceiro salário tem natureza indenizatória e, por conseguinte, não se submete a incidência da contribuição previdenciária.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido diverge do entendimento desta Corte, sedimentado na Súmula 688/STF, no sentido de que “é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13° salário”. Nesse sentido, destaco o ARE 1.081.699-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO-TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 



    1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)”



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 894.776-AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 938.150-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.171.648/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.173.915/CE, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.169.417/CE, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.160.161/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 970.351/SC, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator